Tribunal: TJMT
Processo: 0001972-41.2010.8.11.0044
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001972-41.2010.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[CARLOS GAIKOSKI - CPF: 283.049.189-00 (EMBARGANTE), HOMERO AMILCAR NEDEL - CPF: 290.535.280-91 (ADVOGADO), LARA MOERSCHBERGER NEDEL - CPF: 000.498.291-65 (ADVOGADO), LORENI DA SILVA GAIKOSKI - CPF: 914.496.189-87 (EMBARGANTE), MARIO GERALDO - CPF: 125.042.709-68 (EMBARGADO), ANDERSON NUNES DE FIGUEIREDO - CPF: 503.270.891-72 (ADVOGADO), DIVA TREVISAN GERALDO - CPF: 481.401.719-72 (EMBARGADO), JANE GERALDO VERTUAN - CPF: 901.102.349-87 (EMBARGADO), CLAUDIO CEZAR VERTUAN - CPF: 799.612.589-91 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS. UNANIME.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C CANCELAMENTO DE REGISTRO DE ESCRITURA PÚBLICA, RESOLUÇÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – COMPRA E VENDA DE FRAÇÃO IDEAL DE IMÓVEL RURAL – MORA QUE SE DEU PELA INADIMPLÊNCIA DO COMPRADOR – CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA EXPRESSA – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL COMPROVADO QUE AUTORIZA A RESCISÃO CONTRATUAL – RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO “
STATUS QUO ANTE
” – VÍCIO INEXISTENTE – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável, o que é inviável na via estreita dos aclaratórios.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
0001972-41.2010.8.11.0044

EMBARGANTES:

CARLOS GAIKOSKI e LORENI DA SILVA DA SILVA GAIKOSKI

EMBARGADOS:

MARIO GERALDO E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
CARLOS GAIKOSKI e LORENI DA SILVA DA SILVA GAIKOSKI
contra v. acórdão desta Câmara (Id 45326980), que, a unanimidade, conheceu em parte do recurso, e nesta parte, deu parcial provimento, para, como consequência lógica do desfazimento contratual, determinar o retorno do
status quo ante
, garantindo a reintegração/imissão de posse dos demandados/apelados no imóvel objeto do contrato rescindido, bem como condenar os réus/recorridos à restituição do montante comprovadamente pago pelos autores/apelantes, autorizando-se a compensação de valores a título de arrendamento/aluguéis, desde a assinatura do contrato até a efetiva desocupação, em montante verificado em liquidação de sentença, mantendo-se os honorários na forma como fixados na origem.

A insurgência recursal dos embargantes reside à suposta omissão constante no
decisum
embargado, no sentido de que
“o Embargado jamais reivindicou a posse do imóvel, que permanece com o Embargante, mesmo quando gravou o domínio com ônus real de garantia, mediante empréstimo volumoso captado em banco oficial”
, e que em virtude dos intensos investimentos realizados no imóvel
sub judice
,
“calcarizando a terra, formando pastagens, levantando cercas divisórias, edificando casa, barracão, curral, poço artesiano, represas e outras benfeitorias, viabilizando assim a exploração econômica de uma área anteriormente bruta”
, imperiosa a modificação parcial do acórdão embargado, acrescendo-se que
“a desocupação do imóvel pelo Embargante somente deverá ocorrer após a efetiva e prévia restituição do valor a ser apurado em liquidação de sentença”
.

Diante disso, pede o acolhimento dos presentes aclaratórios, na forma da fundamentação supra (Id 46425478).

Contrarrazões ofertadas no Id 50877995, pela rejeição dos aclaratórios com aplicação de multa pelo caráter protelatório, que, no entanto, foram ofertadas fora do prazo legal.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão de Id 45326980, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C CANCELAMENTO DE REGISTRO DE ESCRITURA PÚBLICA, RESOLUÇÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – COMPRA E VENDA DE FRAÇÃO IDEAL DE IMÓVEL RURAL – TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL E EXISTÊNCIA DE CLÁUSULAS LEONINAS – INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL – AVENTADA NEGOCIAÇÃO SUBJACENTE SIMULADA – INOCORRÊNCIA – ALEGADA OCORRÊNCIA DE ACORDO VERBAL CONDICIONANDO O PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA À ENTREGA DO REGISTRO DA PROPRIEDADE, MEDIANTE AVERBAÇÃO DO GEORREFERENCIAMENTO DA ÁREA TOTAL – AUSÊNCIA DE PROVAS – MORA QUE SE DEU PELA INADIMPLÊNCIA DO COMPRADOR – CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA EXPRESSA – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL COMPROVADO QUE AUTORIZA A RESCISÃO CONTRATUAL – RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO “STATUS QUO ANTE” – INDENIZAÇÃO PELO TEMPO DE FRUIÇÃO DE USO DO IMÓVEL – DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS – POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO – CONSEQUÊNCIA LÓGICA DO DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO – PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM GRAU DE RECURSO INDEVIDA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESTA PARTE PROVIDO.

Verificado que as razões recursais trazem matérias que não foram aventadas durante a instrução processual, o que consubstancia em inequívoca inovação recursal, delas não se conhece.

Em ação anulatória de negócio jurídico, a simulação não se presume, havendo necessidade de produção de provas necessárias à elucidação da controvérsia, de modo que, não se desincumbindo os autores do ônus de provar, nos termos do art. 373, I, do CPC, que a alienação subjacente de imóvel foi celebrada mediante simulação, improcedente é o pedido de declaração de sua nulidade.

Da mesma forma, inexistindo provas acerca de celebração de acordo verbal condicionando o pagamento final à efetiva transferência da propriedade de imóvel rural, mediante registro do georreferenciamento e certificação da área respectiva, deve ser declarada a rescisão contratual, mormente considerando o flagrante o inadimplemento do promitente-comprador e a existência de cláusula compromissória expressa nesse sentido.

A consequência da rescisão contratual é a restituição das partes à situação anterior, pois a extinção da avença implica a necessidade de recomposição, tanto quanto possível, da situação assim como era antes, sendo devida, de um lado, a devolução do preço pago e a indenização pelas benfeitorias eventualmente realizadas, e, de outro, a restituição do imóvel e o pagamento de aluguéis pelo período de ocupação do bem objeto do contrato rescindido, as quais podem ser compensada, a ser objeto de liquidação de sentença. Precedentes.

Nos termos da jurisprudência dominante do STJ, em caso de provimento parcial, é impossível a fixação de honorários recursais com observância ao art. 85, §11 do CPC (EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017).”

Apesar dos embargantes defenderem a necessidade de se retificar parcialmente o julgado hostilizado por suposta omissão existente quando à manutenção de posse dos mesmos junto ao imóvel objeto da celeuma, visando resguardar-lhes de eventual prejuízo pelos investimentos realizados junto ao imóvel rural objeto do litígio, tenho que a irresignação não merece prosperar.

A
uma
porque a inadimplência quanto ao pagamento do valor acordado no contrato, este representado na
última parcela
da avença vencida em
30/10/2018
, restou confessada pelos próprios embargantes, tanto em sua peça de ingresso como nas razões recursais.

A
duas
porque o contrato faz expressa previsão quanto à existência de
cláusula compromissória
, em que prevê que o inadimplemento superior ao prazo de
60 (sessenta) dias
acarretaria tanto a
extinção contratual
como a
automática constituição em mora do devedor
, consoante observa-se da Cláusula Segunda, parágrafo primeiro.

Sendo assim, a inadimplência dos promitentes-compradores (aqui embargantes) enseja o direito dos promitentes-vendedores (embargados) de rescindir o contrato e se reintegrar na posse do bem, sem levar em consideração ainda que doutrina e jurisprudência também são uníssonas no sentido de que o desfazimento da relação contratual implica,
automaticamente
, como decorrência lógica e necessária, o retorno ao “
status quo ante
”, o que implica dizer que é assegurado tanto a restituição das prestações pagas pela parte vendedora ao comprador, como também à indenização pela fruição, que igualmente se mostra totalmente devida, haja vista que a perda da disponibilidade do bem pelo promitente-vendedor e o proveito econômico do promitente-comprador geram o direito à indenização respectiva, representada pela utilização do bem sem contraprestação respectiva, cujo montante, por possuir natureza ilíquida,
necessariamente deverá ser verificada por ocasião da instauração da liquidação de sentença
, autorizando-se a compensação.

Aliás, esta questão restou muito bem delineada no voto, de modo que reporto-me ao mesmo para que não pairem quaisquer dúvidas:

“[...] dada à ausência de expectativa do cumprimento efetivo do contrato por parte dos promitentes-compradores, ora apelantes, escorreita a sentença em relação à improcedência da pretensão deduzida pelos mesmos quanto à busca da anulação do negócio jurídico subjacente e da pretensão de indenização de perdas e danos, além do próprio reconhecimento da rescisão da avença.

No entanto, a sentença merece parcial retificação, uma vez que a consequência lógica da rescisão contratual é a restituição das partes à situação anterior (status quo ante), pois a extinção da avença implica a necessidade de recomposição, tanto quanto possível, da situação assim como era antes, sob pena de enriquecimento ilícito da parte adversa, o que não deve ser admitido.

Em outros termos,
havendo a rescisão do contrato de compra e venda, devem os requeridos efetuar a devolução dos valores pagos pelos autores, bem como serem indenizados por eventuais benfeitorias realizadas no imóvel. Da mesma forma, deve os demandantes restituírem aos réus a posse sobre o imóvel objeto do pacto, sendo, inclusive, lhes garantido eventual direito ao recebimento dos aluguéis pelo tempo em que os apelantes usufruíram do imóvel até efetiva desocupação, objeto do contrato rescindido, os quais podem ser compensados, o que deve ser aferido em liquidação de sentença
. [...]”
(grifos nossos).

Desse modo, o presente recurso consubstancia numa pretensão de rediscussão das questões já apreciadas à exaustão, com um nítido propósito de reexame da matéria que lhes foi desfavorável, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE IMÓVEL RURAL – BEM QUE ANTES DA CONSTRIÇÃO, JÁ ERA LITIGIOSO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – DECISÃO MANTIDA –
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS
. Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou. Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida. Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.”
(TJMT ED 1014775-59.2019.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
aos embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020